Tribunal: CARF
Processo: 10925.720694/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.720694/2016-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.443 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
Ementa:
COOPERATIVAS. EXCLUSÕES. BASE DE CÁLCULO.
As sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da contribuição,
dentre outros itens, os valores repassados aos associados decorrentes da
comercialização de produto por eles entregue à cooperativa e as receitas de
venda de bens e mercadorias a associados, quando estiverem vinculados
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado.
ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2012
COOPERATIVAS. EXCLUSÕES. BASE DE CÁLCULO.
As sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da contribuição,
dentre outros itens, os valores repassados aos associados decorrentes da
comercialização de produto por eles entregue à cooperativa e as receitas de
venda de bens e mercadorias a associados, quando estiverem vinculados
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado.
ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720694/2016-01
Fl. 18008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos, colaciono o relatório da Resolução no 3302-
00.919, de 28 de novembro de 2018, in verbis:
Trata o presente processo de autos de infração de PIS/Pasep e Cofins lavrados contra a
pessoa jurídica acima qualificada, em que foram apuradas infrações relativas à
composição da base de cálculo, não tendo sido constituído crédito tributário em função
do aproveitamento dos créditos da não cumulatividade existentes.
2. Segundo Termo de Verificação Fiscal integrante dos autos (fls. 27/35), , após ser
intimada a apresentar os documentos comprobatórios das exclusões relativas a vendas
para cooperados (Termo de Intimação Fiscal – TIF no 09), a impugnante respondeu
que tais valores foram excluídos da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins por se
referirem a vendas de produtos e mercadorias a associados ou mesmo repasse efetuado
a associados por conta de produtos por estes entregues à cooperativa.
3. Referindo-se ao inciso II do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 635, de 2006, a
fiscalização entende que, na exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao
associado, necessário se faz determinar qual a natureza dessa venda, visto que a teor
do § 2o do mesmo art. 11 da IN SRF 635/2006, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa, e
que deverão ser contabilizadas destacadamente pela cooperativa, sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do
associado, do valor da operação, da espécie e quantidade dos bens ou mercadorias
vendidos.
4. Sendo assim, a autoridade fiscal reincluiu na base de cálculo valores referentes a
itens destinados a alimentação, vestuário, higiene pessoal, etc., que não guardam
relação com a atividade econômica do cooperado. Da mesma forma procedeu com
relação à venda de gasolina, acrescentando que por ser produto sujeito à tributação
monofásica não compôs a base de cálculo das contribuições.
5. Além disso, com relação ao produto “leite in natura”, concluiu que a cooperativa
somente poderá excluir da base de cálculo o valor repassado ao cooperado pelo
produto a ela entregue (inciso I do artigo 11 da IN SRF 635/2006) e não o valor da
receita de venda desse produto pela cooperativa (inciso II do artigo 11 da IN SRF
635/2006).
6. Para elaboração do auto foram aproveitados os créditos relativos a “Aquisições no
Mercado Interno Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno”, “Aquisições no
Mercado Interno – Presumido – Atividades Agroindustriais” e os saldos de créditos
anteriores, conforme demonstrado no Relatório (apenas a título de informação tais
itens foram, em ação fiscal posterior, objeto de glosa, conforme processo
10925.722302/2016-30, julgado em conjunto com o presente).
7. Cientificada em 24.05.2016 (fl. 39), a interessada apresentou tempestivamente, em
21.06.2016, impugnação (fls. 17.813/17830), onde apresenta os argumentos abaixo
sintetizados:
a) Quanto as exclusões da base de cálculo, alerta para as peculiaridades das
cooperativas, ressaltando que “as operações realizadas entre os associados e a
sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, pois
não há como fazer negócio mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação
de compra e venda com a mesma pessoa”;
Fl. 18009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

b) Acrescenta: “Não se pode perder de vista que, tanto para o direito tributário, quanto
para o direito privado, para que exista receita bruta, é imprescindível a existência de
atos de comércio.”;
c) “Portanto, forte no art. 79 e seu parágrafo único da Lei no 5.764/1971, consoante as
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível
tributar as operações que envolvem os atos cooperativos, e, em abalizada doutrina,
outra conclusão não há, senão a de que as operações realizadas entre a Impugnante e
seus associados trata-se de NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA, vez que não se trata de
negócio mercantil, mas sim de verdadeiro ato cooperativo.”;
d) No caso da gasolina, alega que por equívoco incluiu na sua base de cálculo o
produto sujeito à incidência monofásica, cuidando de excluí-los em seguida.
Acrescenta: “E nem se alegue que o produto não faz parte da atividade econômica dos
cooperados. Conforme argumentação do tópico anterior, as contribuições sócias não
podem incidir sobre atos cooperativos”.
e) No que diz respeito ao “leite in natura”, aduz que o agente fiscalizador não
observou que tais tem como destinatário a “COOPERATIVA CENTRAL OESTE
CATARINENSE – AURORA”, da qual a Impugnante é cooperativa singular filiada,
caracterizando, portanto, ato cooperativo;
f) Aduz que “A autoridade fiscalizadora em momento algum provou em sentido
contrário ao que a Impugnante apresentou nas memórias de cálculo e informou nas
declarações de obrigação acessória transmitidas ao FISCO , logo, permanece a
presunção de verdadeiros os registros contábeis, declarações e demais documentos
elaborados pela Impugnante”;
g) “Cabe ao Fisco a prova da irregularidade, ou seja, provar que o fornecimento de
bens de consumo para cooperados não configura ato cooperativo, ou provar que a
Impugnante não incluiu as vendas de gasolina na base de cálculo das contribuições, ou
ainda, provar que a venda de leite in natura não pode ser excluída da base de cálculo,
bem assim fundamentar de forma criteriosa e clara, quais os fatos e as disposições
legais, que embasam a sua posição, visto que os contribuintes-Impugnante gozam da
presunção legal”;
h) Requer a realização de perícia e diligência, para as quais aponta quesitos e indica
perito;
k) Ao final, requer:
“1 – o recebimento e processamento da presente, com os documentos que a
acompanham;
2 – seja dado provimento a presente Impugnação e determinado a anulação e
arquivamento do auto de infração em debate, pelas razões antes expostas;
3 – determinar, no caso de não acolhimento do pedido consignado no item 2, a mais
ampla produção de provas, em especial a pericial e as diligências mencionadas.”.
A Terceira Turma da DRJ Belém julgou a impugnação improcedente, nos termos do
Acórdão no 01-34.165, de 02 de maio de 2017, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
COOPERATIVAS. EXCLUSÕES.
As sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da contribuição, dentre
outros itens, os valores repassados aos associados decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa e as receitas de venda de bens e mercadorias a
associados, quando estiverem vinculados diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado.
Fl. 18010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
COOPERATIVAS. EXCLUSÕES.
As sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da contribuição, dentre
outros itens, os valores repassados aos associados decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa e as receitas de venda de bens e mercadorias a
associados, quando estiverem vinculados diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário onde repisa todos os argumentos apresentados na impugnação.
O julgamento foi convertido em diligência para que fosse esclarecido se as vendas
de leite in natura excluídas da base de cálculo das contribuições sociais para o PIS e Cofins
foram destinadas à Cooperativa Central Oeste Catarinense Aurora, averiguado a relação entre a
Cooperativa Aurora e a Cooperativa Concórdia e apurado se as operações de venda de gasolina
forma incluídas na base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins..
A unidade preparadora efetuou a diligência fiscal, emitindo o “Termo de
Encerramento de Diligência”, e-fls. 17.989/17.994. O sujeito passivo teve ciência da conclusão
da diligência e apresentou suas considerações, e-fls. 18.003.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A lide versa sobre autos de infração do PIS e da Cofins apurados pela não
cumulatividade, resultante da análise fiscal que identificou exclusões indevidas das bases de
cálculo das exações.
O processo foi baixado em diligência para apurar informações acerca da venda de
leite in natura e a relação do sujeito passivo com a Cooperativa Aurora e a inclusão das receitas
com vendas de gasolina nas bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Em resultado de diligência foi constatado que:
 Da linha 01 da Ficha 7 A / 17 A da DACON (considerada pela
Fiscalização na autuação) e que representa a Receita da Venda de Bens e
Serviços Tributável (após as exclusões de saídas com alíquota zero,
alíquota zero – incidência monofásica, exportação, isentas, suspensão e
sujeitas a substituição tributária) constam valores relativos a vendas de
gasolina (NCM 27.10.12.59 – alíquota zero por incidência monofásica),
conforme se apurou da resposta do sujeito passivo (anexo PLANILHAS
RESPOSTA – Arquivo não paginável), nos montantes a seguir descritos.
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 449.599,71
R$ 479.933,67
R$ 462.781,87
R$ 479.620,34
Fl. 18011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

Novembro
Dezembro

R$ 466.564,94
R$ 511.569,55

Sendo assim, e cingindo-se às exclusões efetivadas pelo sujeito
passivo (informadas na Resposta ao TIF 09) e que foram glosadas pela
Fiscalização, conclui-se que se mostram indevidas as glosas abaixo
discriminadas e que constam do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO PIS COFINS – FISCALIZAÇÃO, na linha 05, conforme
anexo
DOCUMENTOS
DIVERSOS
OUTROS
-
DEMONSTRATIVO
APURAÇÃO BC PIS/COFINS FISCALIZAÇÃO.

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 74.908,74
R$ 79.300,39
R$ 77.017,79
R$ 83.948,71
Novembro
Dezembro

R$ 78.331,67
R$ 89.180,18

 A Cooperativa Concórdia é associada à Cooperativa Central Oeste Aurora
desde 04/02/1981, conforme extrato de livro de matrículas acostado aos
autos
 No período de 07/2011 a 12/2011, a Cooperativa Concórdia vendeu para a
Cooperativa Aurora os seguintes quantitativos de leite in natura:

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 6.677.151,94
R$ 7.481.479,71
R$ 7.770.360,61
R$ 8.006.101,19
Novembro
Dezembro

R$ 6.947.584.40
R$ 6.736.431,38

Foi informado, outrossim, que os valores acima descritos guardam relação com os
valores glosado pela Fiscalização.
Por fim, foi relatado que a Fiscalização, por ocasião do lançamento, já deduziu da
base de cálculo o valor do repasse ao cooperado pelo leite in natura por ele entregue a
cooperativa, conforme linha 7 da planilha denominada de DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
PIS
COFINS
FISCALIZAÇÃO
(anexo
DOCUMENTOS DIVERSOS OUTROS - DEMONSTRATIVO APURAÇÃO BC PIS/COFINS
FISCALIZAÇAO) e que é assim composta:

Fl. 18012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 5.397.863,23
R$ 6.000.847,17
R$ 6.201.243,46
R$ 6.377.341,20
Novembro
Dezembro

R$ 5.752.296,65
R$ 6.274.310,60

Dito isto, se considerada que a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins em
relação às vendas de leite in natura deve se dar pelo total de vendas (no caso à Cooperativa
Central Oeste Catarinense Aurora) e não pelo valor repassado ao cooperado, (conforme entendeu
a Fiscalização), a exclusão que resta a ser efetivada é de:

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 1.279.288,71
R$ 1.480.632,54
R$ 1.569.117,15
R$ 1.628.759,99
Novembro
Dezembro

R$ 1.195.288,75
R$ 462.120,78

Diante desse quadro, passo à análise dos capítulos recursais apresentados no
recurso voluntário.
Exclusões da base de cálculo das cooperativas.
A MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, identifica as possibilidades de
exclusões das bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins:
“Art.13.A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
..........
Art.15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V- as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos
junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
Fl. 18013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com
o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação,
da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Art.16. As sociedades cooperativas que realizarem repasse de valores a pessoa jurídica
associada, na hipótese prevista no inciso I do art. 15, deverão observar o disposto no
art. 66 da Lei no 9.430, de 1996.”
Pela leitura da legislação acima, nem toda receita de venda de bens e mercadorias
aos associados podem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, apenas aquelas
vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
As operações em análise são: venda de leite in natura para uma cooperativa
associada e receitas provenientes de vendas para os associados de itens destinados à alimentação,
vestuário e higiene pessoal.
O Estatuto Social da Cooperativa Concórdia, em seu art. 2o, enumera os objetivos
sociais da sociedade. Não consta em seus onze incisos como objeto a comercialização de
alimentação, vestuário ou de bens de higiene pessoal. Sendo assim, não vejo possibilidades
jurídicas para afastar da incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas referentes a venda aos
seus associados de itens de alimentação, vestuário e higiene pessoal, devendo ser mantida a
inclusão dessas receitas nas bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Quanto à comercialização de leite in natura para Cooperativa Aurora, o
tratamento deve ser distinto, pois na minha visão a situação se enquadra na excludente prevista
no parágrafo 1o do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, senão vejamos:
O inciso III do art. 2o do Estatuto Social da Cooperativa Concórdia prevê como
objetivo da sociedade a produção, recepção, armazenagem, beneficiamento, industrialização e
comercialização de produtos agropecuários nos mercados locais, nacionais e internacionais.
O leite in natura é sem dúvida um produto agropecuário. Portanto, a mercadoria
comercializada está vinculada diretamente à atividade da Cooperativa Concórdia.
Em resposta à Resolução proposta por essa turma, a Fiscalização atesta que a
Cooperativa Concórdia é associada à Cooperativa Aurora desde 04/02/1981. Logo, a operação de
venda de leite in natura foi realizada a um associado.
Sendo assim, o valor das receitas com as vendas de leite in natura para
Cooperativa Aurora deve ser excluída das bases de cálculo do PIS e da Cofins, por força do
parágrafo 1o do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, segundo o quadro abaixo:

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 1.279.288,71
R$ 1.480.632,54
R$ 1.569.117,15
R$ 1.628.759,99
Novembro
Dezembro

R$ 1.195.288,75
R$ 462.120,78

Fl. 18014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

Quanto à glosa da exclusão pertinente às vendas de gasolina, afirmou que a
Fiscalização glosou as exclusões referentes ao produto “gasolina” e alegou que o mesmo está
sujeito a incidência monofásica das contribuições para ao PIS e COFINS e, portanto não compôs
a base de cálculo das contribuições. Informou que, por um equívoco na apuração das
contribuições, ofereceu a tributação integral a esse produto para posterior exclusão da base de
cálculo.
Os autos baixaram em diligência para averiguação das alegações da recorrente.
Em tópico anterior, ficou demonstrado pela Fiscalização que a recorrente incluiu valores
correspondentes a venda de combustível na base de cálculo das exações, sendo imperiosa sua
exclusão, nos valores constantes no quadro abaixo:
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 74.908,74
R$ 79.300,39
R$ 77.017,79
R$ 83.948,71
Novembro
Dezembro

R$ 78.331,67
R$ 89.180,18

Caráter confiscatório da multa de ofício.
A recorrente alega que a multa de ofício tem caráter confiscatório e deve ser
cancelada.
Cabe ressaltar que multa de ofício em percentual de 75% encontra embasamento
legal, não podendo a Autoridade Fiscal, por conta do caráter vinculado de sua atividade, excluí-
la administrativamente.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei.
Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de
lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a princípios constitucionais –
sob o argumento de suposta ofensa à capacidade contributiva ou por ocorrência de confisco –
somente pode ser reconhecido pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade e/ou
invalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O Órgão
Administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos de
controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal, passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
Noutro giro, não se pode olvidar que esta matéria já foi pacificada no âmbito do
CARF, com a aprovação do enunciado de súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 18015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

Impossibilidade de imposição de penalidade, juros de mora e atualização
monetária.
Alega a recorrente que seguiu estritamente as disposições legais e as orientações
da Administração Tributária quanto à apuração das contribuições para o PIS e Cofins, de forma
que é imperiosa a exclusão do valor da multa e dos juros moratórios, em respeito ao art. 100 do
CTN.
O artigo 100 do CTN assim dispõe:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
A recorrente não apresentou nenhum ato da Administração Tributária que
ratificasse seu entendimento acerca das infrações imputadas pela Fiscalização. Na realidade, o
que ocorreu foi divergência na interpretação da legislação de incidência do PIS e da Cofins sobre
as atividades das cooperativas, em especial, a que prevê as exclusões das bases de cálculo das
exações. Portanto, entendo que o art. 100 do CTN é inaplicável ao caso em análise.
Pelos fundamentos expostos, dou provimento parcial ao recurso, com base no
resultado da diligência de e-fls. 17.989/17.994, para:
a) excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores referentes a venda de
leite in natura para a Cooperativa Aurora nos valores abaixo discriminados:
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 1.279.288,71
R$ 1.480.632,54
R$ 1.569.117,15
R$ 1.628.759,99
Novembro
Dezembro

R$ 1.195.288,75
R$ 462.120,78

b) excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores referentes a venda de
combustíveis nos valores abaixo discriminados:
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 74.908,74
R$ 79.300,39
R$ 77.017,79
R$ 83.948,71
Novembro
Dezembro

R$ 78.331,67
R$ 89.180,18

Fl. 18016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720694/2016-01

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 18017
DF CARF MF
Documento nato-digital